Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DESPESAS COMPATÍVEIS COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SIGILO DE DADOS PESSOAIS. ARTIGO 189 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
2. No caso em apreço, o acervo fático-probatório produzido pela agravante comprova que a valores auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
3. Nos termos do inciso III do art. 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
4. Recurso conhecido e provido.